Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-64.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0700933-64.2022.8.07.0009 APELANTE: EGBERTY RODRIGUES MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: RENATA FERNANDES DE ALMEIDA COSTA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intime-se a advogada substabelecida no ID 50348517, Dra. Vanessa Vitória Oliveira, OAB/DF 61318, para apresentar as razões recursais do apelante. 2. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça, e intime-se a assistente de acusação para a apresentação de contrarrazões ao recurso. 3. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.